Tribunal: TJSP
Processo: 1043257-86.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA BASEADA NO FATO DO AUTOR NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAR A PORTABILIDADE DO PLANO - MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.